Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701266-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIO DE CASTRO JUNIOR, JOSUE DOS SANTOS CAMILO, ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO, VITORIA PET COMERCIO DE ANIMAIS EIRELI - ME APELADO: VITORIA PET COMERCIO DE ANIMAIS EIRELI - ME, LUCIANA NASCIMENTO ALVES MONTEIRO, ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO, GLAUCIO DE CASTRO JUNIOR, JOSUE DOS SANTOS CAMILO D E S P A C H O Diante das alegações em sede das contrarrazões ao ID 22278778, intimem-se os recorrentes GLAUCIO DE CASTRO JUNIOR e JOSUE DOS SANTOS CAMILO para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora